Tribunal: TJDFT
Processo: 0738749-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0738749-93.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDEIR DE SOUZA E SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para apresentar respostas aos embargos de declaração opostos pela parte autora. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator